Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720421-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. BAIXA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ENUNCIADO No 308/STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula no. 308 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". 2. A construtora/requerida comprometera-se a promover a baixa no registro de hipoteca, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do termo. 3. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento dos honorários mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Desse modo, entendo razoável a condenação no valor de R$ 2.500,00 a título de honorários advocatícios, em caráter solidário para os requeridos, pois a construtora e o banco são vencidos na causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 421 do Código Civil, sob o argumento de que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro teria eficácia perante o adquirente do imóvel por se tratar de imóvel comercial, e não residencial. Ressalta que a hipoteca apenas será baixada após o integral cumprimento da obrigação. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 421 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003